Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-71.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar tão somente a primeira requerida locatária a ressarcir à autora a quantia de R$ 21.436,57. Em suas razões recursais, a recorrente requer seja o segundo requerido solidariamente condenado ao ressarcimento, pois se beneficiou do consumo da energia elétrica, na qualidade de sócio administrador da Center Pães e Conveniência Ltda que funcionava no imóvel.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53101537), com custas e preparo regulares (ID 53101538 págs. 3/4) e contrarrazoado (ID 53101547).
3. Na origem a autora comprovou ser cessionária (ID 53100883) e locadora do imóvel comercial em que é locatária a primeira requerida, consoante contrato de locação de ID 53100885. Aduz a autora recorrente que em 14/07/2022 foi realizada inspeção do medidor/instalação da respectiva unidade consumidora, tendo sido detectada adulteração provocadora da submedição do consumo, ensejando a cobrança do consumo de energia elétrica não faturado. Acrescenta a autora que apesar de ser locadora do imóvel, manteve-se na qualidade de titular do contrato de fornecimento de energia elétrica, tendo portanto pago a respectiva quantia cobrada a título de consumo de energia não faturado, no importe de R$ 23.818,42 (ID 53100891 e ID 53100895), pleiteando o ressarcimento dos ora requeridos.
4. Ocorre que o segundo requerido, pessoa física, não tem legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, pois quem efetivamente utilizou-se e beneficiou-se do fornecimento/consumo de energia elétrica, como sustenta a autora, fora a pessoa jurídica Center Pães e Conveniência Ltda, que funcionava até 09/10/2023 (ID 53101540) no imóvel objeto do contrato de locação de imóvel comercial. Todavia, a autora buscou provimento judicial de ressarcimento em face da pessoa física, sócio administrador da sociedade LTDA, com patrimônio, direitos/obrigações, distintos. Assim, escorreita a sentença que proferiu o entendimento de que o direito de regresso (ressarcimento) não pode ser exercido em face do segundo requerido.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a autora recorrente a pagar aos recorridos honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.